Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OFÍCIOS No 83/2020 E 224/2020 E CIRCULAR No 6/2020 – SSP/SESIP/ASSESP. EVITAÇÃO DE AGLOMERAÇÃO. COVID-19. ENTREGA DE SACOLAS COM OBJETOS DE USO OU DINHEIRO AO APENADO. PESSOA COM CADASTRO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR SENHA. OUTRAS PESSOAS CADASTRADAS PARA ENTREGA NO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A SESIP definiu instruções para o recebimento de sacolas com objetos de uso para os apenados em razão do cenário de pandemia de Covid-19 por meio dos Ofícios no 83/2020 e 224/2020 e Circular no 6/2020.

2. As normas regulamentares da SESIP devem ser seguidas para que se tenha o controle e evite aglomerações e, assim, minimize a propagação da COVID-19 entre os presos e servidores do presídio.

3. O recorrente possui outros visitantes cadastrados e que estão em plenas condições de retirar senha para entrega dos materiais de higiene e dinheiro, não havendo que se falar em prejuízo ao direito do preso.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.